Tribunal: TCU
Processo: 001.685/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1384/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.685/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carmem Cilene Almeida Pereira (XXX.878.102-XX); Carmen Silvia Mandolini (XXX.137.898-XX); Edmilson Ferreira da Silva (XXX.559.688-XX); Gilberto Fortini (XXX.858.808-XX); Marcia Maria dos Santos (XXX.957.626-XX); Maria Antonieta Sodre Moreno (XXX.533.518-XX); Maria da Penha Prado (XXX.394.308-XX); Maria das Gracas Albuquerque Mello de Brito (XXX.245.387-XX); Sandra Maria da Silva Monteiro (XXX.216.748-XX); Suzana Jacome Yampolschi (XXX.397.594-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.